Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-10.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001618-10.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR CARDOSO GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. CAPOTAMENTO E COLISÃO NÃO CLASSIFICADA COMO FRONTAL SEVERA. AUSÊNCIA DE FALHA NO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em Ação de Indenização por Danos Morais contra a fabricante do veículo. Os autores alegaram vício de segurança em razão da não deflagração do sistema de airbag do veículo Toyota Hilux durante acidente grave ocorrido em 19/12/2019, requerendo reparação moral. A sentença fundamentou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de defeito técnico, entendendo que o sistema operou dentro dos padrões do fabricante.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se houve falha no sistema de airbag do veículo fornecido pela ré, que justifique a responsabilização da fabricante por vício do produto nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial de ID 86088501 atestou que o tipo de impacto sofrido (capotamento e colisão não classificada como frontal severa) não ensejou os critérios técnicos exigidos para o acionamento do airbag.

A alegação de ausência de especialidade técnica do perito foi afastada, sendo a formação em engenharia mecânica suficiente para analise da dinâmica do acidente e funcionamento do sistema de segurança.

Não se configura cerceamento de defesa pela revogação da audiência de instrução, uma vez que os fatos controvertidos eram técnicos e já estavam suficientemente esclarecidos pela prova pericial.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar o defeito alegado, ônus que restou devidamente cumprido pela fabricante ao comprovar a regularidade do produto.

O sistema de airbag possui limitações técnicas expressas no manual do proprietário, não se destinando à deflagração em todos os tipos de colisão, conforme previsto no art. 12, §1º do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de deflagração do airbag em acidente automobilístico não configura, por si só, vício do produto, quando demonstrado tecnicamente que o sistema operou conforme os parâmetros definidos pelo fabricante. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando comprovada, por perícia técnica, a inexistência de defeito no produto."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 12, caput e §3º, II; CPC, arts. 443, I e II; art. 479; art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0704006-56.2022.8.07.0005, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28.02.2024; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001618-10.2020.8.05.0103
, em que são Apelantes
GILMAR CARDOSO GUIMARAES E OUTRA
e como apelada
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA